Tribunal: STF
Processo: ARE 1375462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Aposentadoria Excepcional ao Anistiado concedida ao autor se deu nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, regulamentada pelo Decreto 84.143, de 31 de outubro de 1979, em razão de ter sido declarado anistiado político em ato da Ministra do Trabalho de 12.09.1989, pelo afastamento da atividade sindicalista exercida na qualidade de ex-dirigente do Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga dos Portos de Santos/SP.



    2. O art. 150 da Lei 8.213/91, parágrafo único, regulamentado pelo art. 135 do Decreto 611/92, dispõe que o segurado já aposentado pela Previdência Social, bem como seus dependentes em gozo de pensão por morte, podem requerer a a revisão de seu benefício, se mais vantajoso, a contar de 5 de outubro de 1988.



    3. Por sua vez, a Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, que regulamentou o art. 8º do ADCT, em seu art. 16 vedou expressamente a acumulação do benefício de aposentadoria excepcional de anistiado com quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, facultando a opção ao que for mais favorável.



    4. Da carta de concessão do benefício da aposentadoria excepcional de anistiado do autor, observa-se que não obstante tenha sido requerida em 30.03.1989, faz menção de que teve início de vigência em 05.10.1988, tal como disposto no art. 150 da Lei 8.213/91 e art. 135 do Decreto nº 611/92, tratando-se, na realidade, de benefício decorrente da revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (com 35 anos de contribuição) ao qual o autor almeja ser restabelecido.



    5. Aludido dispositivo legal rechaça por si só a possibilidade de cumulação dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria excepcional do anistiado, uma vez que esta teve origem de ato revisional daquela, servindo como base o tempo de serviço prestado de 35 anos.



    6. Desta feita, não há que se falar em direito a receber cumulativamente as prestações, uma vez que o benefício da aposentadoria excepcional de anistiado se originou do benefício que pretende restabelecer, ou seja, possui o mesmo suporte fático. Precedentes.



    7. Assim, a improcedência do pedido é de rigor.



    8. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput” e inciso XXXVI, e 201, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente